Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-33.2024.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001497-33.2024.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Usucapião Extraordinária, Efeitos, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ONERIO CASTANHA - CPF: 221.926.388-68 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JOAO ARNALDO CORREA - CPF: 001.837.118-31 (EMBARGANTE), LUZIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 992.294.201-15 (EMBARGANTE), ELENITA SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 035.525.251-14 (EMBARGANTE), JOSE ALVES DA COSTA FILHO - CPF: 835.083.501-00 (EMBARGANTE), FRANCISCO PEREIRA LIMA - CPF: 004.006.441-77 (EMBARGANTE), ANTONIO BARBOSA SOBRINHO - CPF: 333.793.273-87 (EMBARGANTE), SAVIO ALVES GOMES BOMFIM - CPF: 018.383.623-55 (EMBARGANTE), JOSE NETO SOLANO DE CARVALHO - CPF: 122.098.593-79 (EMBARGANTE), WALDECIR DOMINGUES - CPF: 331.875.178-20 (EMBARGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ANA MARIA BOSSA DOMINGUES - CPF: 170.121.338-99 (EMBARGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), CRISTO REI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 43.800.242/0001-72 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE TERCEIRO. VÍNCULO SUBJETIVO COM OS EXECUTADOS ORIGINÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inadequação dos embargos de terceiro como via processual para a defesa da posse sobre imóvel objeto de cumprimento de sentença, por entender que os embargantes possuem vínculo subjetivo com os executados originários. Os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto à sua legitimidade passiva e à delimitação da área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à legitimidade dos embargantes para a oposição de embargos de terceiro; (
ii
) definir se há omissão quanto à delimitação da área objeto da sentença de interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a inadequação dos embargos de terceiro, reconhecendo o vínculo subjetivo dos embargantes com os demandados originários, seja por sucessão, seja por ocupação da mesma área objeto da lide principal.

A inexistência de nomeação nominal dos embargantes no polo passivo do cumprimento de sentença não os torna automaticamente terceiros, se houver demonstração de vínculo jurídico com a execução.

A discussão sobre a individualização da situação de cada embargante mostra-se irrelevante para a análise da adequação da via processual eleita.

A eventual obscuridade sobre a delimitação da área litigiosa deve ser solucionada na ação de usucapião ajuizada pelos próprios embargantes, sendo este o meio processual adequado para discutir posse e propriedade.

O acórdão embargado não afirmou que todos os embargantes são sucessores de Manoel Francisco Braga, mas sim que todos possuem vínculo subjetivo relevante com a relação jurídica executada.

A decisão proferida no agravo de instrumento que concedeu efeito suspensivo aos embargos de terceiro não impede o juízo de reapreciar, em momento oportuno, as condições da ação, conforme art. 485, § 3o, do CPC.

Ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sendo o inconformismo dos embargantes insuficiente para o manejo de embargos declaratórios com pretensão infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de vínculo subjetivo entre os embargantes e os executados originários, ainda que sem citação nominal, afasta a legitimidade para oposição de embargos de terceiro.

A omissão ou obscuridade quanto à delimitação da área litigiosa deve ser resolvida na via adequada, sendo a ação de usucapião o meio próprio para discutir posse e propriedade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 485, § 3o, e 674.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1001497-33.2024.8.11.0091

ONERIO
CASTANHA X WALDECIR DOMINGUES

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ONERIO CASTANHA e OUTROS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 308515360), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos de Terceiros opostos em face de WALDECIR DOMINGUES e ANA MARIA BOSSA DOMINGUES, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita.

Alegam, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade.
Argumentam que o acórdão incorreu em obscuridade ao afirmar que os embargantes "figuram – de forma inequívoca – no polo passivo do Cumprimento de Sentença", quando, segundo alegam, nenhum dos embargantes consta no polo passivo da ação de cumprimento de sentença.

Apontam, ainda, omissão quanto à análise individualizada da situação de cada embargante, especialmente no que se refere à alegada sucessão de
Onerio
Castanha em relação a Manoel Francisco Braga, questionando como essa sucessão poderia afetar os demais embargantes.

Sustentam que há obscuridade quanto à delimitação das áreas objeto da sentença de interdito proibitório (70.000ha dos 80.000ha da matrícula imobiliária) e à identificação de quais áreas seriam ocupadas por cada um dos embargantes.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja reconhecida a omissão e a obscuridade quanto à inexistência de participação direta dos embargantes na ação de cumprimento de sentença ou como sucessores, com a consequente reforma do acórdão para dar provimento à apelação, anulando a sentença combatida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Nas contrarrazões (ID 313410386), os embargados sustentam que o acórdão não padece dos vícios apontados, tendo se pronunciado regularmente sobre todos os termos trazidos no apelo. Afirmam que o acórdão se baseou em jurisprudências do TJMT, no laudo pericial produzido pelo perito do juízo em agosto de 2006 no feito conexo (ID 297268375, pág. 19) e na certidão com fé pública do Oficial de Justiça (ID 297268384, pág. 136). Argumentam que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão de matéria já decidida, tratando-se de mero inconformismo da parte. Requerem, ao final, a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade quanto à afirmação de que os embargantes figuram como partes no cumprimento de sentença ou como sucessores dos demandados originários.

Após detida análise das razões recursais, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o que se pretende, em verdade, é a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a inadequação da via eleita (embargos de terceiro) para a defesa da posse exercida pelos embargantes sobre o imóvel objeto da matrícula imobiliária 4.129 do CRI da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Quanto à alegada obscuridade referente à afirmação de que os embargantes figuram como partes no cumprimento de sentença, o acórdão foi claro ao fundamentar que os embargantes, se não são as mesmas partes do processo originário, são, inequivocamente, sucessores dos demandados originários, configurando vínculo subjetivo que afasta a condição de terceiros estranhos à lide.

Essa conclusão decorreu da análise dos elementos constantes dos autos, notadamente da certidão do Oficial de Justiça (ID 297268384, pág. 136), que atestou a vinculação entre os embargantes e os executados originais, seja por sucessão, seja por ocupação da mesma área objeto da lide principal.

O fato de os embargantes não constarem nominalmente no polo passivo da ação de cumprimento de sentença não lhes confere, automaticamente, a condição de terceiros para fins do art. 674 do CPC, pois o que importa é a existência de vínculo subjetivo com a relação jurídica em execução, o que restou demonstrado nos autos.

Ademais, conforme bem destacado no acórdão embargado, os embargantes são autores de ação de usucapião (processo no 1000591-77.2023.8.11.0091) que versa sobre o mesmo imóvel objeto do cumprimento de sentença, o que evidencia a conexão entre as demandas e reforça a inadequação da via eleita.

No que tange à alegada omissão quanto à análise individualizada da situação de cada embargante, tal questão não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a inadequação da via eleita (embargos de terceiro) decorre da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre os embargantes e o objeto da execução, independentemente da situação particular de cada um deles.

Quanto à alegada obscuridade referente à delimitação das áreas objeto da sentença de interdito proibitório (70.000ha dos 80.000ha da matrícula imobiliária), tal questão deverá ser discutida nos autos da ação de usucapião já ajuizada pelos embargantes, que é a via adequada para a discussão do direito de propriedade e posse do imóvel, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Importante ressaltar que o acórdão embargado não afirmou categoricamente que todos os embargantes são sucessores de Manoel Francisco Braga, mas sim que existe vínculo subjetivo entre os embargantes e os executados originários, seja por sucessão, seja por ocupação da mesma área objeto da lide principal, o que, por si só, afasta a condição de terceiros estranhos à lide.

Ademais, a decisão proferida no agravo de instrumento no 1022330-54.2024.8.11.0000, que concedeu efeito suspensivo aos embargos de terceiro, não vincula o juízo na análise aprofundada das condições da ação, que pode ser realizada a qualquer tempo antes do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

Portanto, não há que se falar em omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela inadequação da via eleita (embargos de terceiro) para a defesa da posse exercida pelos embargantes.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não verificadas no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025